Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733395-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. P. S. S. AGRAVADO: J. P. S. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. D. P. S. S. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, na ação de divórcio ajuizada contra J. P. S., deferiu o pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo e indeferiu os pedidos de decretação liminar do divórcio e de fixação provisória de alimentos (ID 166025568 do processo n. 0713247-72.2023.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 50073993), a agravante alega estar sofrendo abusos financeiros pelo agravado, que “concentrou a administração do patrimônio e dos valores obtidos pelas empresas somente em suas mãos”. Afirma ter descoberto a transferência de patrimônio do casal para o irmão do agravado, “de forma ardilosa e oculta”. Aduz que sua única fonte de renda era o aluguel de rancho – construído na constância do casamento – para festas e eventos. Nesse ponto, expõe que a média mensal recebida pela locação, à época, era de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Explica que o agravado decidiu realizar obras para transformar o rancho em uma pousada, o que impossibilitou que continuasse a alugá-lo. Narra que, em razão disso, recebia R$5.000,00 (cinco mil reais) do agravado, valor inferior ao que auferia com a locação do rancho para festas e eventos. Contudo, segundo seu relato, o recorrido decidiu parar de pagar o pró-labore e deixou de prestar auxílio financeiro após desentendimento entre as partes. Declara não ter condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual postula a gratuidade de justiça. Sustenta a necessidade de receber pensão alimentícia até que seja possível reiniciar a locação do rancho ou prover seu sustento pelo próprio esforço. Defende que o agravado tem capacidade financeira para prestar os alimentos, por ser empresário atuante nos ramos da mineração e de serviços de engenharia, com significativas movimentações bancárias. Informa que não há possibilidade de reconciliação entre as partes, motivo pelo qual pugna pela decretação liminar do divórcio, por se tratar de direito potestativo. Ressalta que o casamento foi marcado por conflitos, inclusive traições e agressões físicas, verbais, financeiras e psicológicas. Alega que recentemente o agravado teria invadido o lar onde as partes moravam, situação que ensejou registro de ocorrência policial e deferimento de medidas protetivas de urgência. Manifesta seu desejo de retirar o sobrenome do recorrido de seus registros. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, para que sejam fixados alimentos transitórios no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e para que o divórcio seja declarado liminarmente. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, conforme os pedidos acima mencionados. Sem recolhimento do preparo recursal, pois a gratuidade de justiça é uma das questões principais tratadas nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, é necessário discorrer sobre a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Em exame dos autos de origem, verifica-se que o benefício da justiça gratuita foi indeferido em decisão interlocutória proferida em 13/7/2023 (ID 165237872). O referido ato decisório não foi alvo de recurso no tempo e modo cabíveis. Por esse motivo, conclui-se que a matéria atinente ao indeferimento da gratuidade de justiça foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Cabe destacar que a petição da autora, ora agravante, apresentada em 20/7/2023, na qual requereu o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, não reabriu a oportunidade de recorrer contra o ato que indeferiu a gratuidade de justiça. Em outros termos, a petição apresentada nos autos de origem não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente tratou sobre o benefício em comento. Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312585, 07288826120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendmento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual não houve interposição de recurso no momento oportuno. Aliás, não se admite que a parte crie meios para provocar novas manifestações judiciais acerca de questões já apreciadas, sobre as quais já teve oportunidade de recorrer. Com esses fundamentos, com base nos arts. 507 e 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento no ponto em que discute o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Aparada essa aresta, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o pedido de tutela provisória de evidência deve ser apreciado conforme o disposto no art. 311 do estatuto processual civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação de divórcio ajuizada por J. D. P. S. S. contra J. P. S. As partes formalizaram casamento em 25/6/2004, sob o regime de comunhão parcial de bens. A nubente, após o enlace, adotou o sobrenome do marido (ID 50074008). Na decisão recorrida, o pedido de decretação liminar do divórcio foi indeferido (ID 166025568, autos de origem): Diante disso, a autora, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento, por meio do qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o divórcio seja decretado em caráter liminar. A Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, deu nova redação ao § 6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano e o requisito da separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Assim, o pedido de divórcio dispensa, em qualquer hipótese, a verificação da causa do rompimento, a prévia separação judicial e a prova do tempo de separação de fato. Trata-se, portanto, de direito potestativo, sobre o qual não recai discussão ou necessidade de concordância da outra parte. Basta a existência de casamento válido e a manifestação de vontade de um dos cônjuges para dissolver o vínculo conjugal. Cabe assinalar que o art. 1.581 do Código Civil prevê que o divórcio pode ser decretado independentemente de partilha patrimonial. Nessa linha, o enunciado de súmula n. 197 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Sobre o tema, é oportuno citar as lições da jurista Maria Berenice Dias[2]: [...] É juridicamente possível a concessão do divórcio mediante simples medida liminar, enquanto tramita o procedimento para o julgamento final dos demais pedidos cumulados. Trata-se do exercício de direito potestativo contra o qual o réu não pode se opor. Não existe lide. Ainda que exista patrimônio comum a ser partilhado, tal não impede a decretação do divórcio (CC 1.581). A propósito, segue julgado do STJ que, à luz do direito fundamental à dignidade e à felicidade, considerou possível antecipar a decisão sobre extinção do vínculo conjugal e determinar o prosseguimento do processo em relação às demais matérias relacionadas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A decisão monocrática agravada decidiu de modo claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses da parte insurgente, portanto não se verifica carência de fundamentação. Precedentes. 2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão suscitada nas razões de recurso especial, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Nos termos da Súmula 197/STJ: "O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.", uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1365608/MS. Ministro Relator MARCO BUZZI. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 30/3/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 1/4/2020) Nesse contexto, reputa-se cabível conceder tutela provisória de evidência a fim de extinguir, de plano, o vínculo conjugal, como forma de privilegiar a dignidade, a autonomia da vontade e a celeridade processual. Aplica-se, no caso, a hipótese prevista no art. 311, IV, do CPC, dispositivo legal que estabelece a possibilidade de conceder tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Ainda que o parágrafo único do art. 311 do CPC estabeleça que o juiz apenas poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, é cabível, à luz do princípio da razoabilidade, deferir o pedido de tutela provisória de evidência, em caráter liminar, na ação de divórcio, tendo em vista a inequívoca intenção de extinguir o casamento exposta por um dos consortes e a inviabilidade de apresentação de resistência ou defesa contra essa pretensão. Por esses motivos, não seria razoável aguardar a citação do réu/agravado, a angularização da relação processual e a prolação de sentença para encerrar formalmente o vínculo matrimonial. Nesse sentido, há precedentes deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser decretado o divórcio entre as partes e a imediata averbação no cartório de pessoas naturais. 2. Ressalte-se que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo essa prerrogativa como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges. 3. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato. 4. Registre-se que pela nova regra aplicável prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a obtenção do aludido efeito constitutivo negativo. 5. No presente caso o agravante ajuizou ação de divórcio com o intuito de obter a dissolução do vínculo matrimonial constituído com a agravada. 6. O art. 1581 do Código Civil prevê que "o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens". Nesse contexto, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal, podendo haver o acolhimento da tutela de evidência nos moldes do art. 311, inc. IV, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382360, 07209967420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão, proferida em sede de divórcio litigioso, que indeferiu pedido de tutela de evidência voltada à decretação do divórcio das partes em caráter liminar. 2. As questões relacionadas ao divórcio sofreram profundas alterações com a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao artigo 226, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que não há mais que se falar em culpa ou declinar os motivos que ensejaram o rompimento do vínculo conjugal, tendo alçado o divórcio ao status de verdadeiro direito potestativo dos cônjuges. 3. Demonstrada a existência da relação matrimonial, por meio de documento hábil, e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedido em sede de tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (0728079-78.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data do Julgamento: 9/12/2020, 2a Turma, Cível, Data da Publicação: 8/1/2021) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL.INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO DE CARÁTER POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A tutela de evidência, constitui provimento jurisdicional provisório, que independe da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo e que se contenta com a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o direito invocado pela parte requerente, de modo a viabilizar a antecipação do provimento jurisdicional, evitando o sacrifício injustificado decorrente do tempo de tramitação do processo. 2. O direito ao divórcio ostenta caráter potestativo, uma vez que pode ser exercido por um dos cônjuges, sem que o outro possa opor qualquer resistência apta a impedir a decretação da dissolução do vínculo matrimonial. Assim, não há qualquer razoabilidade na exigência de aperfeiçoamento da relação processual e de apresentação de defesa que, de antemão, já se sabe juridicamente desprovida de possibilidade de ser acolhida, para fins de deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de decretar o divórcio. 3. O deferimento de tutela de evidência em caso de decretação do divórcio encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 311 o Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1372164, 07245493220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTES SEPARADAS JUDICIALMENTE. DECRETO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ANALOGIA. CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6o, da CR/88, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário ao Autor declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio. 2. Nesse contexto, faz-se necessária a justa ponderação entre o devido processo legal e a concretização do direito potestativo ao divórcio, previsto no art. 226, § 6o, da CR/88, o que leva à aplicação analógica do art. 311, II e parágrafo único, do CPC/15 à espécie, a fim de que seja deferido, em sede de tutela de evidência, o pleito de decretação do divórcio. 3. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e a inequívoca manifestação de vontade das partes, consubstanciada na homologação de sentença de separação judicial proferida há quase quinze anos, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, inaudita altera parte, em sede de tutela de evidência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654610, 07262318520228070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superado esse ponto, passa-se a analisar o pedido de fixação de alimentos. O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Conforme o art. 1.695 do diploma civilista, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover a própria mantença e quando aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. A obrigação alimentar entre cônjuges ou companheiros tem caráter excepcional e pode ser estabelecida se demonstrada incapacidade laborativa ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Assim, à luz do princípio da solidariedade recíproca, admite-se, de forma excepcional, fixação de alimentos transitórios ou compensatórios, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal. No caso em tela, a agravante tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade (ID 165128259 – autos de origem) e, de acordo com os elementos disponíveis neste momento do processo, há indícios de que sua principal fonte de renda seria o aluguel do espaço Rancho Tucunaré Goiás para festas e eventos (CNPJ n. 35.574.675/0001-29). Embora a recorrente afirme que, em razão das obras realizadas no rancho, teria ficado impossibilitada de desempenhar a atividade de locação do espaço, não há, nesta fase inicial, evidências capazes de corroborar tal alegação. Ademais, os extratos juntados aos autos revelam que a conta bancária da agravante recebeu créditos oriundos do agravado e de outras pessoas físicas e jurídicas. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não é possível identificar a que se referem tais movimentações. Por isso, deve-se aguardar o avanço da marcha processual na primeira instância, com dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, a fim de esclarecer a situação das partes após o fim da sociedade conjugal e avaliar precisamente as necessidades da agravante e as possibilidades do agravado. 3. Com esses fundamentos, conheço parcialmente do recurso, indefiro, por ora, o pedido de alimentos e defiro o pedido de tutela de evidência para decretar o divórcio das partes e, como consequência, determinar sua averbação no Ofício de Registro Civil competente, com retorno do nome da agravante para o utilizado antes do casamento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2021., p. 570.